Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de estelionato, na forma continuada, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que que ele não foi encontrado e, após mais de um ano da expedição do mandado de prisão, ainda não foi preso, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.